Tribunal: TJDFT
Processo: 0717257-04.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Processo civil. Agravo interno. Presidência da Turma Recursal. Negativa de seguimento ao recurso extraordinário. Temas 660 e 433 do STF. Ausência de repercussão geral. Inadmissibilidade do agravo em recurso extraordinário. Recurso conhecido e improvido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que não conheceu do agravo em recurso extraordinário, sob o fundamento da utilização da espécie recursal equivocada.
2. O agravante alega que a aplicação literal do artigo 1.030, I, “a”, §2o do CPC ao caso, sem reanálise da matéria, viola os princípios da ampla defesa e do devido processo legal. Argumenta que a interpretação restritiva da legislação impede a análise dos argumentos recursais apresentados pelo agravante e contraria o dever de motivação das decisões judiciais. Afirma que a conclusão de que apenas o agravo interno seria o meio possível para reavaliar a decisão monocrática cerceia a possibilidade de que o Supremo Tribunal Federal exerça seu papel de guardião do texto constitucional e cria um obstáculo processual desproporcional ao acesso à jurisdição superior.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se, na espécie, seria possível a interposição do agravo em recurso extraordinário para contraposição da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.

III. Razões de decidir

4. No recurso extraordinário, a parte recorrente apontou violação ao art. 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal, sob o argumento de que seria necessária a produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia e que a negativa do deferimento da produção de prova afrontou a garantia do devido processo legal e cerceou o seu direito de defesa.
5. A decisão da Presidência da Turma Recursal (ID 64803390) negou seguimento ao apelo com fundamento na ausência de repercussão geral (Temas 433 e 660 do STF) da controvérsia.
6. Nesse sentido, sendo a negativa do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob o regime de repercussão geral (temas 660 e 433), compete ao Órgão Colegiado ao qual pertence o juízo prolator da decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação da decisão.
7. Nessa perspectiva, o agravo em recurso extraordinário não é o meio adequado para impugnar a decisão que aplica o regime de repercussão geral e a sua interposição caracteriza erro grosseiro, o que afasta a incidência da Súmula 727 do STF e impede a aplicação do princípio da fungibilidade (Nesse sentido: Rcl n. 34686, Relator Min. Roberto Barroso, DJe 28/5/2019; ARE 1325131 AgR, Relator Min. Luiz Fux, DJe 17/12/2021).
8. Ademais, não caracteriza usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral.
9. Portanto, acertada a decisão ora revista em não conhecer do agravo em recurso extraordinário, haja vista a decisão denegatória do apelo excepcional ter-se amparado exclusivamente no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, não sendo a espécie recursal adequada no caso.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e improvido.
1. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LIV, LV; CPC, 1.030, I, “a”, art. 1.042; Lei 9.099/95, art. 46.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, Súmula 727, ARE 640.671-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 05.08.2011, ARE 748371-RG – Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 06.06.2013, Rcl 34686, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 28.05.2019, ARE 1325131, Rel. Min. Luiz Fux, j.17.12.2021.